Tribunal: TJDFT
Processo: 0710013-16.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710013-16.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA AGRAVADO: FERNANDA CORREIA PEREIRA DE SA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pela UNIÃO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer no 0703404-05.2021.8.07.0004, que deferiu a tutela de urgência para determinar à agravante que realize de forma imediata a colação de grau da agravada no curso de Medicina, bem como expeça certificado de conclusão ou documento similar, no prazo de 72 horas, sob pena de multa diária de R$ 7.000,00, limitada a 15 dias (Id 87932568). Expõe o posicionamento adotado pela Instituição de Ensino quanto ao indeferimento da abreviação do curso de Medicina em razão da pandemia do Covid-19 uma vez que a Lei no 14.040/2020 apenas possibilita excepcionalmente e não obriga a realização de colação de grau antecipada, além de destacar a ocorrência de prejuízos aos conteúdos essenciais do Curso para o exercício da profissão e formação do futuro médico, destacando sua preocupação em preparar da melhor forma possível os futuros profissionais. Aduz que apesar de a agravada ter cumprido o requisito de carga horária mínima estabelecida na Lei no 14.040/2020, possui, por outro lado, pendências atinentes às disciplinas de Internato em Atenção Primária, com carga horária de 440 horas, e Internato Eletivo, de 400 horas, cuja abreviação acarretará prejuízos acadêmicos em conteúdos essenciais para sua formação, a impedir sua pretensão nos termos do art. 3o, II, da mencionada Lei. Defende inexistir o requisito do perigo da demora porquanto já findo o período de inscrições para o Programa Mais Médicos, bem como não merecer amparo o convite individualizado de emprego para ocupação de vaga existente em hospital municipal de Anápolis/GO porquanto tal ocupação deve ser precedido de concurso público, ressalvada nomeações para cargo em comissão de livre nomeação e exoneração, sob pena, ainda, de inobservância aos princípios administrativos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Destaca que a Secretaria Municipal de Anápolis/GO publicou Edital Emergencial objetivando credenciamento de prestadores de serviços médicos, com período de inscrições entre 19/03/2020 a 20/03/2020, anterior ao ajuizamento da demanda. Colaciona decisões proferidas em outras demandas semelhantes. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão ora recorrida e, no mérito, a reforma do decisum. Preparo recolhido (ID 24666233). É o relatório. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, bem como evidente risco ao resultado útil ao presente recurso, caso não se suspenda os efeitos da decisão recorrida, ante a determinação de imediata colação de grau e expedição de certificado de conclusão de Curso, com caráter, em princípio, irreversível. Relevante observar que o mérito recursal recai exatamente sobre o preenchimento ou não dos requisitos previstos na Lei no 14.040/2020 para promover-se à antecipação da conclusão à autora-agravada do Curso de Medicina, havendo, ainda, relevante controvérsia sobre o caráter facultativo conferido às instituições de ensino superior para a antecipação de colação de grau, bem como se a abreviação do Curso poderá acarretar prejuízos acadêmicos em conteúdos essenciais para a formação como médica, nos termos do art. 3o da referida Lei. Ademais, o convite/declaração pessoal formulado à autora-agravada para integrar vaga emergencial em equipe médica no Hospital Norma Pizzari, situado em Anápolis/GO, durante a pandemia, ainda que relativa ao mês de abril, não possui o condão, por si só, de demonstrar iminente urgência apta a superar a relevante discussão atinente ao prévio preenchimento dos requisitos legais para a antecipação da conclusão do Curso de Medicina, que se dará, em caráter exauriente, por ocasião do mérito recursal. Nesse quadro, ante a possibilidade de risco ao próprio resultado útil do agravo, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso, a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, acerca do preenchimento dos requisitos e manutenção ou não da tutela de urgência pleiteada pela autora agravada e deferida pelo Juízo de origem. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À agravada para contrarrazões. I. Brasília-DF, 9 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora